Tribunal: STF
Processo: STP 457
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de pedido de suspensão de tutela antecipada, ajuizado pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5015650-79.2020.4.03.0000, que lhe impôs determinação para editar normas com vistas a regulamentar seu procedimento eleitoral também por meio da internet. 
    Defendeu o cabimento da presente medida, bem como a competência deste STF, para sua apreciação, aduzindo que a decisão atacada se mostra impossível de ser por si satisfeita, ante a ausência de competência e a flagrante ilegitimidade passiva ad causam, além de importar em grave risco à ordem, à separação dos poderes, à segurança e à economia. 
    Ressaltou que o órgão competente para editar as regras do pleito eleitoral em tela é o CONFEA, em face do qual, aliás, o mesmo autor da demanda em que proferida a decisão ora atacada, ajuizou ação, com idêntico pedido, perante a 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cujo pleito liminar restou indeferido, fato a importar, assim, em violação ao princípio da separação dos poderes, bem como à ordem jurídica.
    Ademais, referida decisão ainda possui o condão de trazer grave lesão à ordem econômica, pois esse processo eleitoral está em vias de conclusão, tendo sido tomadas todas as medidas de segurança necessárias, em virtude da pandemia do COVID-19.
    E, também, grave lesão à economia pública, pois, se levada a efeito, desencadeará a necessidade da tomada de inúmeras novas medidas, no curso do aludido processo eleitoral, para as quais, saliente-se, inexiste previsão orçamentária suficiente.
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos relacionados a essa decisão, para aduzir que existe precedente desta Suprema Corte, acerca da matéria, proferido nos autos da SS nº 5.111 e que o regramento normativo interno do Sistema CONFEA/CREA para a realização das eleições, pela internet, não obriga a Administração Pública a implementar tal sistema, por se tratar de atividade ligada à esfera de competência do administrador público, portanto, estranho ao Poder Judiciário. 
    Isso porque, dada a natureza autárquica do sistema CONFEA/CREA, as escolhas governamentais cabem ao Administrador Público, sendo reservado ao chefe dessa autarquia o comando de seus destinos, submetido à Constituição e às Leis; contudo, como qualquer gestor público, detém, em regra, grande margem de discricionariedade em suas decisões políticas, sobretudo no que se refere à forma como se proceder às suas eleições. 
    Dissertou acerca das medidas tomadas no âmbito desse sistema, para garantir a segurança das eleições, apesar da pandemia do coronavírus, inclusive com veiculação de propaganda institucional, para esclarecer os participantes do certame.
    Entende, ainda, que a decisão atacada viola os princípios descritos no artigo 37 da Constituição Federal e que são de necessária observância pela Administração Pública.
    Reiterou sua ilegitimidade passiva para ser destinatário da ordem contida na decisão atacada, pois isso incumbe ao CONFEA, o que, aliás, é de perfeito conhecimento do autor da demanda, tanto que, conforme já relatado, anteriormente ao ajuizamento da ação contra si, aforou demanda idêntica, mas sem êxito, contra aquele Conselho.
    Há expressa disposição legal atribuindo ao CONFEA a competência para regulamentar essas eleições e esse órgão assim o fez, deixando de prever a possibilidade de votação pela internet. Ressalte-se, a propósito, que o CREA/SC chegou a aprovar votação pela internet, determinação essa que foi posteriormente revogada pelo CONFEA.
     Asseverou que todas as determinações sanitárias aplicáveis foram devidamente tomadas, para a efetiva segurança do referido processo eleitoral, aduzindo que o comparecimento de seus associados às urnas, não é obrigatório e que foram estritamente seguidas todas as recomendações sanitárias expedidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo.
    Tomando por parâmetro a anterior eleição realizada, chegou-se à média de cerca de 4 eleitores votantes, por hora, em cada urna, o que demonstra inexistir risco de ocorrência de aglomeração, durante esse processo de votação. 
    Ressaltou, em arremate, a evidente plausibilidade do direito invocado, bem como a necessidade de pronta concessão da almejada suspensão, pois a efetiva implementação da ordem contida no despacho atacado depende da tomada de uma série de medidas, de inviável implementação, no curto de espaço de tempo disponível.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2ª da Constituição Federal).
    Quanto ao mais, tem-se que o pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A controvérsia em discussão nestes autos deriva de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o requerente, em que foi concedida ordem para que esse editasse normas para permitir a votação, também pela internet, no processo eleitoral que se encontra em curso no âmbito daquele Conselho.
    Referida decisão tomou por fundamento resolução editada pelo CONFEA, para disciplinar a realização das referidas eleições, na qual constava a possibilidade de que essas fossem realizadas por meio da internet.
    Assim e em vista da pandemia ora em curso em nosso meio, a decisão atacada emitiu comando ordenando que o requerente disponibilizasse essa possibilidade de votação.
    Pese embora o respeito devido ao seu ilustre prolator, tem-se que essa decisão causa risco de grave lesão à ordem administrativa e econômica, no âmbito daquele conselho, devendo, assim, ter seus efeitos liminarmente suspensos.
    Conforme constou do próprio teor da aludida decisão, é o CONFEA a quem se atribui competência para regulamentar referidas eleições e, assim, não parece adequado emitir ordem para que um dos Conselhos Regionais que o constituem, edite regulamento, em sua área de atuação, para disciplinar referido tipo de votação, que o próprio CONFEA optou por não regulamentar, para as eleições em curso.
    Não se mostra ocioso realçar, ainda, que diversas outras demandas foram ajuizadas com esse fito, sem sucesso, pelo país afora, sendo certo que uma delas foi ajuizada em face do próprio CONFEA, que é, de fato, o órgão competente para tanto.
    Como se não bastasse e conforme bem destacado na petição inicial desta contracautela, o STF já proferiu decisão reconhecendo que, em hipóteses como a presente, relacionadas a eleições em conselhos profissionais, medidas cautelares que interferem no seu processo eleitoral implicam em “indevida interferência jurisdicional nas competências do Plenário do Conselho de Fiscalização, o que fere o princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea dos arts. 2º, 37, e 60, § 4º, III, da Constituição Federal” (SS nº 5.111, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/9/16).
    Não parece dever o Poder Judiciário imiscuir-se em atos internos, desse conselhos, relacionados à realização de suas eleições, o que apenas deve ocorrer em face de eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente, o que não parece ser o caso retratados nos autos.
    Ademais, se mesmo as eleições municipais a se realizarem este ano, no Brasil, foram mantidas, e pelo sistema tradicional, apenas tendo sido postergadas em alguns dias, não parece razoável que uma eleição assim restrita a determinada categoria profissional, devesse sofrer alterações, em razão do fundamento então adotado, especialmente quando se constata que os órgãos municipal (e-doc n° 11) e estadual (e-doc nº 21), manifestaram ciência quanto à realização do pleito, não se opondo à sua ocorrência, de maneira presencial.
    Enfim, como tenho ressaltado, na apreciação de casos semelhantes, entendo que se não mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente ao dispor sobre regulamentação eleitoral em conselhos profissionais, e com fundamento na existência da pandemia do coronavírus, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, essa intervenção no processo eleitoral de apenas uma das unidades da Federação, como aqui se deu, sem se importar com a harmonia do processo, em relação aos demais estados em que o pleito também ocorre, certamente ofende a ordem administrativa vigente no âmbito desse conselho regional, bem como no de seu congênere, nacional. 
    Mais adequada, assim, se mostra a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional, dado os graves riscos que representa para a ordem administrativa e econômica do requerente.
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 5015650-79.2020.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, até o respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente